Tribunal: TJDFT
Processo: 0733696-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733696-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLINDO MATTOS DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo de ID 33921190 e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator